Tribunal: TJPA
Processo: 0800240-70.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800240-70.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: NEIDE LIMA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800240-70.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(ADVOGADA CAMILA ANDRADE LIMA – OAB/BA Nº 29889-A)

APELADA: NEIDE LIMA PAIVA
(ADVOGADO ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO – OAB/SP Nº 348669-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DA VALIDADE DE COBRANÇA DE DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESPROVIMENTO. DA RESTTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A cobrança pela tarifa de registro de contrato de financiamento de veículo é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que não foi feito no caso.

2.
O dever de restituição dos valores cobrados deve se dar na forma simples (e não em dobro), ante a inexistência de comprovada má-fé.

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800240-70.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(ADVOGADA CAMILA ANDRADE LIMA – OAB/BA Nº 29.889-A)

APELADA: NEIDE LIMA PAIVA
(ADVOGADO ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO – OAB/SP Nº 348669-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que – nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência
, ajuizada por NEIDE LIMA PAIVA - julgou parcialmente procedente a ação, para “
o pedido proposto na presente ação revisional, reconhecendo a nulidade da cobrança da “despesas do emitente”, condenando a ré na restituição do indébito, na forma do § único do art. 42, do CDC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC, a partir da citação, extinguindo o feito com resolução de mérito ( art. 487, inciso I, do CPC )”.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a cobrança pelo registro do contrato é legal, conforme o artigo 1.361 do Código Civil, não constituindo tarifa bancária, pois não remunera serviço prestado pela instituição financeira.

Aduz que nos contratos de financiamento de veículos, a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN impõe a necessidade de registro desses contratos perante o DETRAN, visando dar publicidade às garantias sobre o bem financiado, já tendo o STF, inclusive, confirmado a constitucionalidade dessa exigência.

Acrescenta que o artigo 490 do Código Civil atribui ao comprador as despesas com o registro, podendo ele realizar o pagamento diretamente ou autorizar a instituição financeira a fazê-lo.

Salienta que a cobrança pelo registro do contrato é um ressarcimento da despesa legalmente atribuída ao adquirente do bem financiado, sendo considerada válida pelo STJ no REsp 1.578.553/SP, desde que não haja abuso na cobrança por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

Defende que a comparação do valor cobrado com a média de mercado não se aplica ao registro do contrato, pois o valor é fixado pelo órgão registral, e a instituição financeira atua apenas como intermediária, não sendo abusivo o valor de R$ 368,33 cobrado pelo registro do contrato, conforme o DETRAN-PA, não é abusivo.

Subsidiariamente, argumenta que a devolução em dobro, prevista no artigo 42 do CDC, só é cabível com comprovação de má-fé, o que não ocorreu, razão pela qual eventual devolução deve ser simples, baseada na boa-fé das disposições contratuais entre as partes.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do apelo, “
reformando in totum a sentença, condenando a parte apelada no ônus de sucumbência, ficando,

desde já, prequestionados todos os dispositivos de lei mencionados, devendo esta egrégia Corte se pronunciar sobre eles”.

Na sequência, a instituição financeira apresentou as suas contrarrazões recursais, pugnando pelo não provimento do apelo.

Por último, vieram-me distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800240-70.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(ADVOGADA CAMILA ANDRADE LIMA – OAB/BA Nº 29889-A)

APELADA: NEIDE LIMA PAIVA
(ADVOGADO ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO – OAB/SP Nº 348669-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a
controvérsia
acerca da validade de tarifa de registro prevista no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

O recurso comporta parcial provimento
.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos repetitivos), é
válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
desde que efetivamente prestado o serviço.

No caso, ao contrário do que entendeu o magistrado de primeiro grau, não há violação ao dever de informação, uma vez que
consta expressamente no contrato entabulado os esclarecimentos necessários acerca da mencionada cobrança
, valendo citar a cláusula 3.3., que assim dispõe:
“é de responsabilidade do emitente efetuar o registro desta CÉDULA junto ao órgão de trânsito. A critério do emitente e/ou sempre que houver essa exigência, poderá o BANCO VOLSWAGEN, sem qualquer ônus, fazer o repasse dos valores devidos pelo EMITENTE junto ao prestador de serviço do órgão de trânsito, que se encontram devidamente indicados no CAMPO ‘
DESPESA DO EMITENTE’
desta CÉDULA”
(grifei).

No entanto, na linha do salientado na sentença apelada,
a instituição financeira não comprovou a prestação do mencionado serviço, limitando-se a alegar genericamente a finalidade de tal tarifa.

Desse modo,
impõe-se, neste particular, a manutenção do ato judicial questionado.

Reforçando o exposto, colaciono os seguintes julgados:

“(...)
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO
;
E A 2.3.2. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA, EM CADA CASO CONCRETO
. (...)” (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp. 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino julgado em 28.11.2018, DJe em 11.02.2019). (...) 4.
PEDIDO DA APELANTE PARA QUE SE RECONHECA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. SEM RAZÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE AO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
. SENTENÇA MANTIDA. 5. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO ACRESCIDO DE EVENTUAIS REFLEXOS NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0001779-13.2021.8.16.0105 - Loanda - Rel.: DESEMBARGADOR EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI - J. 21.03.2023)”.
(
TJ-PR
- APL: 00017791320218160105 Loanda 0001779-13.2021.8.16.0105 (Acórdão), Relator: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“(...) É
ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato se a instituição financeira não comprovar que efetivamente registrou o contrato e que suportou alguma despesa com esse registro, pois conforme decidiu o STF no julgamento do REsp nº 1.578.533-SP., processado pelo rito dos recursos repetitivos, a cobrança reconhecida válida com esse rótulo, é a título de "ressarcimento de despesas com o registro do contrato".
(...) V.v: É
ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato se a instituição financeira não comprovar que efetivamente registrou o contrato e que suportou alguma despesa com esse registro, pois conforme decidiu o STF no julgamento do REsp nº 1.578.533-SP., processado pelo rito dos recursos repetitivos, a cobrança reconhecida válida com esse rótulo, é a título de "ressarcimento de despesas com o registro do contrato".

(TJ-MG
- AC: 10000221782584001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023 - destaquei).

Logo,
julgo improcedente o apelo, neste particular.

Por outro lado, a despeito de não ter sido provado a efetiva prestação do serviço,
não vislumbro má-fé na conduta do banco apelante ao estipular tal cláusula no contrato firmado no ano de 2020, devendo a restituição se dar na forma
simples
.

Confira-se:

“Cédula de Crédito Bancário. Revisional. Tarifa de cadastro e de registro do contrato. Seguro. Venda casada. É válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A taxa relativa ao registro do contrato se revela abusiva quando não comprovada a efetiva realização do serviço. A contratação de seguro prestamista com o financiamento mostra-se ilegítima se o consumidor for compelido a contratar com a instituição financeira indicada pelo banco. Cabível a restituição dos valores indevidamente cobrados, somente na forma simples, ante a ausência de má-fé. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004691-31.2023.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 23/08/2023”
(
TJ-RO
- AC: 70046913120238220005, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 23/08/2023).

.................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REVELIA - EFEITOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - SEGURO - VENDA CASADA - RECALCULO DAS PARCELAS - POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. O STJ, no julgamento do tema 958 pacificou o entendimento de que são cabíveis as cobranças relativas às despesas com registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por ausência de especificação e execução do serviço a ser prestado. O STJ fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguro por ela indicada." (tema 927). É cabível o recálculo das parcelas, uma vez reconhecida a abusividade de tarifas embutidas no valor total do financiamento. Em razão dos valores cobrados decorrerem de expressa previsão contratual, impõe-se a restituição simples, porquanto afastada a má-fé”.
(
TJ-MG
- AC: 50021363820218130024, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 23/08/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/08/2023).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para determinar que a restituição dos valores cobrados à título de
“despesas do emitente”
seja feita na
forma simples
(e não em dobro),
mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/08/2024